Tribunal: STF
Processo: HC 199457
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Antônio Jeferson Araújo Gadelha contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por maioria, denegaram a ordem no HC 567.173/PA (págs. 114-121 do documento eletrônico 4).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “O paciente foi denunciado por ter, em tese, no dia 05/11/2009, incorrido no disposto no art. 121, § 2º, Inciso I e IV, do CPB, conforme denúncia em anexo.
    Forçoso rememorar que, no dia 13/11/2009, o paciente foi preso, pois se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial, conforme Ofício e ocorrência em anexo.
    Pois bem, no dia 06/03/2012, o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal de Júri, mas, infelizmente, a defesa foi cerceada, razão pela qual, a 3ª Câmara Criminal Isolada do TJ/PA decidiu pela nulidade do julgamento, conforme o Acórdão nº 29.743 em anexo.
    No dia 02/12/2014, o paciente foi submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que foi novamente condenado, entretanto, a 3ª Câmara Criminal isolada do TJ/PA, acolhendo o recurso defensivo, decidiu acolher a nulidade do julgamento, em razão da participação de um jurado impedido, conforme o Acórdão nº 153.972 em anexo.
    Destarte, no dia 01/02/2016, considerando que o paciente já estava preso cautelarmente por um período de mais de 6 (seis) anos, bem como trabalhava e tinha comportamento excelente dentro do cárcere, as Câmaras Criminais Reunidas do TJ/PA concedeu ordem de habeas corpus ao paciente, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, IX do CPP, conforme o Acórdão nº 155.318 em anexo.
    Em razão da decisão do habeas corpus concedido pelo TJPA, no dia 19/02/2016, o juízo da 2ª Vara Penal de Castanhal/PA, aplicou medidas cautelares ao paciente, sem fundamentação (conforme decisão em anexo): [...].
    No dia 16/11/2016, o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que foi condenado, entretanto, ao proferir a sentença condenatória, o magistrado deixou de fundamentar a necessidade da manutenção das medidas cautelares, conforme sentença em anexo.
    A defesa interpôs recurso de apelação em face da referida sentença condenatória, inclusive com pedido de nulidade do julgamento e de redução de pena, que está tramitando perante a 3ª Turma de Direito Penal do TJPA e cujo relator é o Digno Des. Raimundo Holanda Reis (cf. consta no acórdão do TJPA). Diante da ausência de fundamentação da necessidade das cautelares e considerando o excesso de prazo do monitoramento eletrônico do paciente – 5 (cinco) anos, resta evidente a necessidade de que essa medida seja revogada. Por isso impetrou-se Habeas Corpus perante a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entretanto a Corte entendeu por não conhecer da impetração [...].
    Em face da decisão do TJPA, impetrou-se habeas corpus perante o STJ – HC nº 567173/PA e, no dia 17/11/2021, a Sexta Turma do STJ denegou a ordem impetrada, por maioria, vencidos os Ministros Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a revogação das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, de impossibilidade de se ausentar da comarca e do monitoramento eletrônico do paciente ANTÔNIO JEFERSON ARAÚJO GADELHA;
    b) por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada.
    c) que seja intimado para ciência da data de julgamento do mérito da impetração, posto que possui interesse de realizar sustentação oral. Subsidiariamente, requer que seja concedida ordem de HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, nos termos do § 2º do art. 654 do CPP, a fim de determinar a revogação das medidas cautelares do paciente ANTÔNIO JEFERSON ARAÚJO GADELHA, pelas razões acima expostas” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva” (HC 98.656/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma)
    Nessa esteira:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 164.331-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DE PRISÃO CAUTELAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
    1. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade e, por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração (HC n. 507.074/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/11/2019).
    2. Ademais, registre-se que eventual excesso de prazo deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 494.501/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 7/6/2019).
    3. In casu, não configurado o excesso de prazo, pois o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão (Ação Penal n. 0005121- 29.2009.8.14.0015). Precedentes.
    4. Ordem denegada” (pág. 114 do documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, “[...] o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão (Ação Penal n. 0005121- 29.2009.8.14.0015)”.
    Assim, em conformidade com a indicada linha jurisprudencial adotada por esta Suprema Corte, fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença condenatória.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator